Tribunal: TJSP
Processo: 2213911-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória – Plano de Saúde - Deferimento de tutela de urgência antecedente – Manutenção – Plano de saúde – Negativa de cobertura – Impossibilidade – Prescrição de ministração de medicamento realizada por Médico da confiança da Autora – Observância da Súmula n° 102 deste E. Tribunal – Gestação de risco - Autora portadora de "trombofilia" – Evidência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória – Plano de Saúde - Deferimento de tutela de urgência antecedente – Manutenção – Plano de saúde – Negativa de cobertura – Impossibilidade – Prescrição de ministração de medicamento realizada por Médico da confiança da Autora – Observância da Súmula n° 102 deste E. Tribunal – Gestação de risco - Autora portadora de "trombofilia" – Evidência de iminência de dano irreverssível à Autora e ao feto - Requisitos do artigo 300 do CPC preenchidos - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213911-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante UNIMED
JUNDIAÍ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é agravada KYARA
GUIMARÃES DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213911-66.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 13.765
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2213911-66.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: UNIMED JUNDIAÍ COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
AGRAVADO: KYARA GUIMARÃES DE LIMA
COMARCA: JUNDIAÍ
JUIZ “A QUO”: LUIZ ANTONIO DE CAMPOS JÚNIOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória

Plano de Saúde - Deferimento de tutela de urgência
antecedente Manutenção Plano de saúde Negativa de
cobertura Impossibilidade Prescrição de ministração de
medicamento realizada por Médico da confiança da Autora
Observância da Súmula n° 102 deste E. Tribunal

Gestação de risco - Autora portadora de “trombofilia”

Evidência de iminência de dano irreverssível à Autora e ao
feto - Requisitos do artigo 300 do CPC preenchidos -
Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão
de fls. 19/21, que nos Autos da “Medida Cautelar de Urgência”, em fase postulatória,
deferiu a tutela cautelar em caráter antecedente com o fito de determinar que a
Emrpesa Ré forneça à Autora o medicamento “Enoxaparina Sódica
40 mg”,
durante todo o período de gestação, conforme relatório médico acostado aos Autos,
no prazo peremptório de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de pagamento de multa
diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais).
Insurge-se a Empresa Ré, alegando, em síntese, que inexiste
cobertura contratual para o fornecimento do medicamento pleiteado, tendo em vista
que se trata de fármaco de uso domiciliar, para uso residencial, o qual deve ser obtido
pela própria Agravada, conforme expressamente preve a Lei 9.656/98.
Aponta que não restou evidenciada a urgência ou a emergência do
tratamento requerido pela Autora, fato que igualmente exclui a abrangência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213911-66.2020.8.26.0000 -Voto no
3
cobertura contratual colimada, bem como, a irreverssibilidade da medida concedida.
Por fim, requer a reforma da r. Decisão hostilizada, com a revogação da liminar
concedida.
Agravo processado sem a concessão do efeito suspensivo (fls.
84/85), com apresentação de Contraminuta (fls. 88/99).
É o Relatório.
Trata-se de “Medida Cautelar de Urgência”, em fase postulatória,
na qual a Autora alega ser beneficiária de Contrato de Plano de Saúde fornecido pela
Ré Agravante, sendo que se encontra em período de gestação.
Alega que foi prescrito por seu Médico de confiança a aplicação do
remédio “Enoxaparina Sódica 40 mg”, pois é portadora de “trombofilia”, o que põe
em risco a gravidez e a saúde do feto.
Porém, em que pese a expressa determinação médica para o
fornecimento do medicamente elencado, houve a recusa da Empresa Agravante,
razão pela qual a Autora ajuizou os Autos principais, no qual houve o deferimento da
tutela antecendente antecipada, objeto da insurgência da Recorrente.
Respeitadas profundamente as razões recursais apresentadas, o
presente Recurso não deve ser provido, senão, vejamos.
Com efeito, restaram amplamente demonstrados os requisitos
necessários para concessão da tutela questionada, conforme prescreve o artigo 300,
do Código de Processo Civil.
Verifica-se o “fumus boni iuris” com a pertinente prescrição
médica indicada pelo Profissional de confiança da Autora, o qual possui maior
proximidade ao paciente, sendo inerente seu maior conhecimento sobre as condições
de saúde da Recorrida.
A propósito, vale lembrar o teor da Súmula n° 102 deste E.
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213911-66.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de
cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental
ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.”
Não obstante, presente também o perigo de dano ou o risco à saúde
da Autora, dado que sua gravidez é considerada de risco, e o não fornecimento do
medicamento pode colocar em perigo a sua saúde, e a vida do feto.
Em verdade, em sentido contrário do quanto alegado pela Empresa
Ré, a irreversibilidade da medida se mostra muito mais suscetível quanto ao
indeferimento da tutela provisória requerida, pois se não prestado o medicamento
indicado, é inerente o risco que corre a viabilidade do nascimento com vida do feto,
ou ainda, de eventuais mazelas que este pode sofrer em sua saúde, o que, por si só,
prescindem de maiores explanações.
Por outro lado, não se pode olvidar que tal premissa nem se
compara ao suposto dano financeiro que pode sofrer a Empresa Agravante com a
manutenção da liminar deferida, ainda observada a adimplência adequada da
Agravada em suas contraprestações contratuais.
Neste diapasão, deve ser lembrando que, caso caracterizado o
abuso processual por parte da Autora, a Agravante pode reverter os danos sofridos
através da competente Ação de Cobrança, ou ainda, pleitear a reparação dos danos
processuais nos termos do artigo 302 da Lei Civil Adjetiva.
Por fim, as questões referentes à aplicação do referido fármaco e a
possibilidade de seu manuseio domiciliar, bem como a interpretação das cláusulas
contratuais elencadas em cotejo com a Lei 9.656/98, são questões nitidamente
inerentes à análise exauriente do mérito da Demanda, sendo inviável seu exame em
sede perfunctória natural das medidas desta natureza.
Assim, do quanto exposto, “data máxima vênia”, de rigor a
manutenção da r. Decisão questionada.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213911-66.2020.8.26.0000 -Voto no
5
constitucional.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Agravo de
Instrumento interposto.
PENNA MACHADO
Relatora